Tribunal: STF
Processo: ARE 1235489
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário com agravo remetido à origem para que se cumprisse o disposto no art. 1.036 do CPC, uma vez que a controvérsia suscitada no extraordinário estaria representada na sistemática de repercussão geral pelo tema 810, cujo paradigma é o RE-RG 870.947, rel. Min. Luiz Fux, DJe 27.4.2015. (eDOC 21)
    Encaminhados os autos ao Tribunal de origem, a Presidência de sua Seção de Direito Público os devolveu por entender que a discussão não se amoldaria ao paradigma indicado. (eDOC 24)
    Após detida análise dos autos, observo que a matéria, do modo como é trazida na petição de recurso extraordinário, é diversa do citado paradigma.
    Nesses termos, torno sem efeito a decisão constante do eDOC 21 e passo à apreciação do recurso.
    Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado, no relevante:
    “POLICIAIS MILITARES. Quinquênios e sexta-parte sobre os vencimentos integrais de período anterior ao ajuizamento de mandado de segurança coletivo por associação de policiais militares. (...) Legitimidade ativa. Repercussão geral que não abrange essa hipótese. Legitimidade extraordinária da associação no mandado de segurança coletivo. Não se exige autorização expressa dos associados, nem comprovação do momento da filiação e tampouco apresentação de rol dos associados. Toda a categoria é beneficiada. (…) Recurso parcialmente provido para, afastando o indeferimento da petição inicial, mas extinguindo o processo, por ilegitimidade passiva, em relação a SPPREV, julgar procedente a demanda somente em relação ao Estado”. (eDOC 9, p. 4) 
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 1º; 5º, XXI; e 100 do texto constitucional.
    Nas razões recursais, alega-se que o texto constitucional é expresso ao exigir das associações, quando do ajuizamento de demandas coletivas, a autorização expressa de cada associado que irá se beneficiar com a decisão proferida, como já reconhecido por esta Corte no tema 82 do Plenário Virtual. (eDOC 10, p. 13)
    Afirma-se também que deve ser utilizado o índice de correção monetária da Lei 11.960/2009. (eDOC 10, p. 19)
    É o relatório.
    Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Verifico que a controvérsia quanto ao índice de correção monetária já teve seguimento negado pela origem, por aplicação da tese fixada no julgamento do tema 810, cujo paradigma é o RE-RG 870.947, rel. Min. Luiz Fux, DJe 27.4.2015 (eDOC 15,13). Não conheço do recurso, no ponto.
    Quanto à controvérsia restante, o Tribunal de origem consignou o seguinte:
    “Relativamente à jurisprudência do Supremo a respeito do tema, consigno que, em relação ao mandado de segurança coletivo, ante a redação do inciso LXX do artigo 5º da Carta de 1988, ocorre o fenômeno da substituição processual, sendo dispensada a autorização específica.
    Ou seja, a associação impetrou o mandado de segurança coletivo na qualidade de legitimada extraordinária, hipótese de substituição, legitimação extraordinária, não de representação processual, por isso não se exigindo autorização expressa dos associados, tampouco comprovação do momento da filiação e apresentação de rol de associados, tendo decidido o Superior Tribunal de Justiça que toda a categoria é beneficiada, independente desses aspectos (...)”. (eDOC 9, p. 9)
    Logo, o acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência desta Corte, que já pacificou o entendimento de que as associações, quando impetram mandado de segurança coletivo em favor de seus filiados, atuam como substitutos processuais, não dependendo, para legitimar sua atuação em Juízo, de autorização expressa de seus associados, nem de que a relação nominal desses acompanhe a inicial do mandamus.
     Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO CONTRA ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. ASSOCIAÇÃO CIVIL. legitimidade. PRECEDENTES. OBJETO DA AÇÃO. ACÓRDÃO 845/2012. ATO DE EFEITOS CONCRETOS. CABIMENTO DO WRIT. ALTERAÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DE CARGO PÚBLICO POR MEIO DE RESOLUÇÃO. INOCORRÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a impetração de mandado de segurança coletivo por associação em favor dos associados independe da autorização destes. Súmula 629/STF. 2. Cabe mandado de segurança contra acórdão do Tribunal de Contas que, como ato concreto, aprecia requerimento de alteração de resolução normativa. 3. Não extrapola dos limites de seu poder regulamentar ato do Tribunal de Contas da União que atribui ao cargo de técnico de controle externo, área de controle externo, atividades de natureza administrativa. 4. Segurança denegada.” (MS 31.336, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.5.2017).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional. Mandado de segurança coletivo. Associação. Legitimidade ativa. Autorização expressa dos associados. Relação nominal. Desnecessidade. Precedentes. 1. É pacífica a jurisprudência desta Corte de que as associações, quando impetram mandado de segurança coletivo em favor de seus filiados, atuam como substitutos processuais, não dependendo, para legitimar sua atuação em Juízo, de autorização expressa de seus associados, nem de que a relação nominal desses acompanhe a inicial do mandamus, consoante firmado no julgamento do MS nº 23.769/BA, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Ellen Gracie. 2. Agravo regimental não provido.” (RE 501953 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 26.4. 2012).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem (eDOC 9, p. 17), deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente